Tribunal: CARF
Processo: 16682.721177/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721177/2011-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.053 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE
À
SÚMULA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial contra decisão que adota entendimento de Súmula
do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada posteriormente ao
despacho que, em juízo prévio de admissibilidade, dera seguimento ao recurso.
Hipótese de não conhecimento do recurso interposto
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO COM
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI OU ACORDO COLETIVO.
As verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados em desacordo
com a legislação própria, assim como, com inobservância do Acordo Coletivo
celebrado entre o interessado e o respectivo sindicato dos empregados,
integram o salário de contribuição por possuírem natureza salarial.
PLR PAGA A DIRETORES NÃO EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no. 10.101/00 não se aplica às remunerações pagas pelo sujeito passivo
aos seus administradores e diretores estatutários a título de participação nos
lucros, pagamentos estes que se enquadram no conceito do salário de
contribuição, sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias e
destinadas a terceiros.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721177/2011-12
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.053 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721177/2011-12

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, apenas em relação à matéria (a) improcede a glosa pois a PLR autuada
neste feito enquadra-se na Lei no 10.101/00. No mérito, por voto de qualidade, acordam em
negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso (relator),
Leonam Rocha de Medeiros, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos. Julgamento realizado na vigência da Lei 14.689, de 2023. Processo
julgado na sessão do dia 25/10/2023, no período da tarde.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros
(suplente convocado), Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
(suplente convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocada), Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte (e-fls. 1.448/1.484) em
face do V. Acórdão de no 1401-001.573 (e-fls. 1.326/1.341) da Colenda 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção, que julgou em sessão de 03 de março de 2016 o recurso voluntário do contribuinte
que discutia o lançamento decorrente da glosa da parcela de R$ 47.552.700,00, computada no montante
de R$ 228.554.525,61 pago a título de segunda parcela de participações nos lucros e resultados – PLR,
referentes ao ano-calendário 2006. A parcela foi paga a empregados admitidos em 01/12/2006, mas que
ocuparam a posição de diretores não empregados na maior parte do ano-calendário 2006. Por sua vez, o
acordo coletivo de trabalho expressamente dispunha que não farão jus à PLR (Participação nos Lucros e
Resultados) no semestre respectivo os empregados, dentre outras condições, cujos contratos de trabalho
por tempo indeterminado tenham sido iniciados após três meses ao início de cada semestre.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.053 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721177/2011-12

NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. ILEGALIDADE.
Inexiste ilegalidade do feito fiscal, não caracterizando nulidade por preterição
do direito de defesa, se a infração foi claramente descrita, os fatos alegados
foram
documentalmente
comprovados
e
a
fundamentação
legal
expressamente declarada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PLR.
Como o acordo trabalhista é quem dá sustentação legal à dedutibilidade das
participações de empregados nos lucros e resultados (PLR) para efeito de
apuração do lucro real, sua não observância dá fundamento à glosa dos
valores pagos.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ADMINISTRADORES.
Se o direito privado trata as participações nos lucros como um instituto
específico, o direito tributário pode tomar o seu conceito para atribuir-lhe os
seus próprios efeitos, qual seja, exigir que a participação de administradores
nos lucros seja adicionada ao lucro real.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
JUROS SOBRE MULTA. POSSIBILIDADE.
Os juros moratórios são devidos à taxa SELIC e sobre o “crédito tributário”.
Este decorre da obrigação principal que, por sua vez, inclui também a
penalidade pecuniária.
Recurso Voluntário Negado

03 – O recurso é tempestivo e o contribuinte alega dissídio jurisprudencial em
relação as seguintes matérias em que foi dado seguimento pelo despacho de admissibilidade de
e-fls. 1.834/1.847, convalidado pelo despacho em agravo de e-fls. 1.894/1.898: “(a) improcede a
glosa pois a PLR autuada neste feito enquadra-se na Lei no 10.101/00, conforme reconhecido no
v. acórdão n o 2401-003.288, de 21/11/2013, inclusive no tocante à dedutibilidade para fins de
apuração do Lucro Real prevista no seu art. 3o, §1o, e no art. 359 do RIR/99, e ao b) improcede a
aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício.” sob as seguintes alegações:
a) e-fls 1.328 (itens 180 a 196) primeira matéria, indica que não há justificativa
para se compreender que os PPR efetuados posteriormente ao ACT seriam novos
acordos estabelecidos se revogando o anterior;
b) e-fls. 1.331/1.337 (itens 197/219)
c) e-fls. 1.352/1.355 (itens 298/316) aplicação dos juros de mora sobre a multa
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.053 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721177/2011-12

04 – A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões às (e-fls.
1.900/1.917) no qual alega em síntese o não conhecimento do recurso pois não houve a
demonstração de divergência jurisprudencial conforme definida no caput do art. 67 do RICARF,
uma vez que o acórdão recorrido e o acórdão apresentado como paradigma, a despeito de terem
julgado questões semelhantes de formas distintas, possuem fundamentos legais distintos. No
mérito pede o improvimento do recurso.
05 – O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos das Portarias CARF no 22.564/2020 e 12.202/2021 que estendeu temporariamente à essa
2a Turma as matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que
versem sobre as matérias da 1a Turma da CSRF sendo esse o relatório do necessário. Esse o
relatório do necessário.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

Conhecimento

(a) improcede a glosa pois a PLR autuada neste feito enquadra-se na Lei no 10.101/00, conforme
reconhecido no v. acórdão n o 2401-003.288, de 21/11/2013, inclusive no tocante à dedutibilidade
para fins de apuração do Lucro Real prevista no seu art. 3o, §1o, e no art. 359 do RIR/99
Paradigma 2401-003.288.

06 – A PGFN refuta o conhecimento desse tema alegando em síntese que não houve
a demonstração de divergência jurisprudencial conforme definida no caput do art. 67 do
RICARF, uma vez que o acórdão recorrido e o acórdão apresentado como paradigma, a despeito
de terem julgado questões semelhantes de formas distintas, possuem fundamentos legais
distintos.
07 – Nesse caso entendo por conhecer do recurso do contribuinte, pois no caso
concreto como bem exposto no despacho de admissibilidade trata-se de discussão do mesmo fato
(decisão da 2a Seção do CARF julgando a questão previdenciária entendendo que a PLR está de
acordo com os termos da Lei 10.101/00) e decisão da 1a Seção tratando do tema quanto a
impossibilidade de dedução da despesa em relação ao IRPJ e CSLL. A divergência se encontra
na análise dos mesmos fatos, sendo que em uma Turma houve a confirmação da legalidade do
pagamento e em outra entendeu que não.
08 – Por óbvio que a decisão da 2a Seção não entraria na questão de artigos do
RIR por conta da sua competência e objeto da autuação, contudo, não podemos no caso concreto
nos distanciar naquilo que mais importa, que são os fatos concretamente ocorridos. Esses sim em
última análise, na minha percepção, são mais importantes para o conhecimento da questão, e que
não deixa de ser apenas, de forma bem objetiva, em saber se tais despesas são ou não dedutíveis.
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.053 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721177/2011-12

09 – Essa C. Turma nos autos do AC. 9202-009.801 j 26/08/2021 Conselheiro
João Victor Ribeiro Aldinucci, além de conhecer do recurso com base em paradigmas da 2a
Seção, reconheceu o direito do contribuinte dando provimento ao recurso por unanimidade de
votos. Portanto afasto a preliminar de não conhecimento.

Juros sobre a multa - Paradigma 9101-00.722 e 9202-002.600
10 – Em relação ao recurso do contribuinte, no que tange ao questionamento da
matéria sobre a aplicação dos juros sobre a multa de ofício, entendo pelo não conhecimento em
vista que afronta Súmula desse E. CARF publicada posteriormente à decisão, verbis:
Súmula CARF no 108 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
11 – Portanto, de acordo com art 67 § 3o do RICARF entendo pelo não
conhecimento dessa matéria:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.

Mérito
12 – Quanto ao mérito entendo por dar provimento ao recurso do contribuinte em vista da
própria decisão de seu paradigma Acórdão 2401-003.288 (já transitado em julgado sem interposição de
recurso especial) j. 21/11/2013, mas antes destaco parte do relatório e voto da decisão recorrida que tratou
do tema, verbis:
“O lançamento decorre da glosa da parcela de R$ 47.552.700,00, computada no
montante de R$ 228.554.525,61 pago a título de segunda parcela de participações nos
lucros e resultados – PLR, referentes ao ano calendário 2006. A parcela foi paga a
empregados admitidos em 01/12/2006, mas que ocuparam a posição de diretores não
empregados na maior parte do ano calendário 2006. Por sua vez, o acordo coletivo de
trabalho expressamente dispunha que não farão jus à PLR (Participação nos Lucros e
Resultados) no semestre respectivo os empregados, dentre outras condições, cujos
contratos de trabalho por tempo indeterminado tenham sido iniciados após três meses
ao início de cada semestre.
(...)
Conforme esclarecido no Termo de Verificação Fiscal, o BANCO PACTUAL S/A, em
01/12/2006, foi adquirido pelo grupo UBS, tornando-se BANCO UBS PACTUAL S/A.
Em 2009, o Banco Central do Brasil aprovou a transferência do controle deste último
para o controlador do grupo BTG, Sr. André Santos Esteves, passando a empresa a se
denominar BANCO BTG PACTUAL S/A.
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.053 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721177/2011-12

Enquanto diretores do BANCO PACTUAL S/A, os beneficiários da PLR em questão não
compunham o seu quadro de funcionários. Posteriormente, com a reorganização
societária, passaram, então, a essa condição.
Os beneficiários da referida PLR são a seguir listados.

Segundo a fiscalização, essa remuneração afrontou os termos do acordo celebrado
entre a instituição bancária e o sindicato dos seus trabalhadores ao não observar a
vedação que estabelecia o prazo máximo de três meses a contar do início de cada
semestre (base de apuração da participação) para o termo inicial do contrato de
trabalho por tempo indeterminado que poderia ser beneficiado pelo PLR. Assim, como
os beneficiários acima só foram contratados em 01/12/2006, o prazo já se encontrava
findo para se fazer jus ao benefício referente ao último semestre de 2006 (período ao
qual foram atribuídas as participações questionadas). Por conseguinte, como o acordo
é quem dá sustentação legal à dedutibilidade dessas participações para efeito de
apuração do lucro real (artigo 3o, § 1o, da Lei no 10.101/00), sua não observância dá
fundamento à glosa efetuada.
(...)
Vejamos, primeiramente, o conteúdo dos dispositivos relevantes do referido acordo
trabalhista (fls. 384 a 388):
Cláusula la A partir da vigência deste acordo e observadas as regras estabelecidas
neste instrumento, somente farão jus ao recebimento da PLR (Participação nos
Lucros e Resultados) concedida pelo Banco os Empregados que na data de
encerramento de cada semestre, ou seja, 15 de junho ou 15 de dezembro,
mantenham contrato de trabalho por prazo indeterminado com o empregador.
§ 1o Não farão jus à PLR (Participação nos Lucros ou Resultados) no semestre
respectivo os empregados que estejam nas seguintes situações:
(...)
b) cujos contratos de trabalho por prazo indeterminado tenham sido iniciados após
três meses ao inicio de cada semestre;
(...)
§ 2° Os empregados que por qualquer razão não tenham permanecido no emprego
ao longo de todo o semestre, farão jus ao recebimento da PLR de forma
proporcional ao período efetivamente trabalhado no semestre.
A leitura sistemática das regras transcritas não deixa dúvidas. O § 2o se aplica aos
empregados que já se encontravam na condição de contratados ao fim dos três
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.053 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721177/2011-12

primeiros meses do semestre. Ou seja, aqueles que foram contratados antes de iniciado
o semestre ou, pelo menos, até o fim do seu terceiro mês. No entanto, se por alguma
razão, se afastam do emprego, por exemplo, no caso de licenças médicas, ainda assim,
farão jus ao recebimento da PLR. Nada obstante, esta será calculada de forma
proporcional ao período efetivamente trabalhado no semestre.
Portanto, mesmo que os diretores tenham sido contratados como empregados em
dezembro de 2006, não resta dúvida de que as participações nos lucros e resultados
recebidas não poderiam ser qualificadas no espectro do acordo trabalhista. Destarte,
como o acordo é quem dá sustentação legal à dedutibilidade dessas participações para
efeito de apuração do lucro real, sua não observância dá fundamento à glosa efetuada.
Para essa conclusão, basta o que está dito nos artigos 2o e 3o, § 1o, da Lei no 10.101/00,
verbis:
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II convenção ou acordo coletivo.
(...)
Art. 3o (...)
§1o Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como
despesa operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou
resultados, nos termos da presente Lei, dentro do próprio exercício de sua
constituição.
(grifei)
Esse entendimento foi claramente observado na DRJ, tanto pelo relator do voto vencido
(fls. 1080), quanto pelo redator do voto vencedor (fls. 1086). A recorrente, porém,
insiste que o direito à proporcionalidade das participações já estava previsto no
Parágrafo Quarto da Cláusula Primeira da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT),
firmada com a Federação Nacional dos Bancos (FENABAN). Defende que, embora
reconhecendo este documento como direito mínimo, a fiscalização adotou conclusão
equivocada e que não se pode fazer uma interpretação restritiva das regras do direito
trabalhista.
Vejamos, então, o citado dispositivo da CCT:
PARÁGRAFO QUARTO
Ao empregado admitido a partir de 1°.01.2006, em efetivo exercício em 31.12.2006,
mesmo que afastado por doença, acidente de trabalho ou licença maternidade, será
efetuado o pagamento de 1/12 (um doze avos) do valor estabelecido, por mês
trabalhado ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.
Ao afastado por doença, acidente de trabalho ou auxílio-maternidade fica vedada a
dedução do período de afastamento para cômputo da proporcionalidade.
Ora, essa regra em nada infirma o entendimento já fixado na leitura do acordo
trabalhista. Se os diretores tivessem se tornado empregados no prazo estabelecido para
fazerem jus à PLR (cf. previsto no § 1o da Cláusula 1a do acordo), receberiam o
benefício de forma proporcional acaso fossem afastados de suas funções por um dos
motivos citados (doença, acidente de trabalho ou licença-maternidade).
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.053 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721177/2011-12

Tudo em sintonia com o § 2o (do acordo) invocado pela recorrente. Não há nenhuma
interpretação restritiva ou ofensa ao direito mínimo contido na CCT. O que a
recorrente pretende é fazer valer a regra da proporcionalidade de maneira totalmente
assistemática, qual seja, desconsiderando completamente a regra do prazo estabelecido
para se fazer jus à PLR.
Não faz sentido, assim, dizer que a glosa é injustificada porque não teria havido
demonstração de que as pessoas beneficiárias da participação, mesmo ocupando cargo
de diretoria, desempenhavam funções de administradores. Como já assentado, para
justificar a glosa, é suficiente a constatação de que as participações pagas não
obedeceram as condições estabelecidas no acordo trabalhista. Ademais, a fiscalização
provou, sim, que os beneficiários em questão exerceram a função administrativa
quando verificou que todos foram reeleitos para o mandato de um ano no exercício da
diretoria executiva na assembleia geral ordinária de 28 de abril de 2006 (fls. 841 e
843) e que o artigo 6o do estatuto social da instituição bancária (fls. 847) declarava
expressamente que a companhia seria administrada pela diretoria composta por seus
diretores executivos.”
13 – Como dito alhures o voto a seguir que trata do paradigma adotado pelo recorrente foi
o que julgou a PLR (no âmbito previdenciário), o mesmo plano questionado nesse caso de competência
da 1a Seção, (IRPJ) com ementa abaixo reproduzida ter dado provimento ao recurso voluntário
entendendo pela legalidade da PLR (os mesmos fatos questionados nesse recurso), verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTOS EFETUADOS
A SEGURADOS EMPREGADOS. DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS
CONSTANTES NO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INOCORRÊNCIA.
DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo em vista que das provas e alegações constantes dos autos resta claro que a
recorrente efetuou pagamentos a efetivos segurados empregados, com os quais
possuía vínculo de trabalho de forma ininterrupta durante todo o período
aquisitivo constante no acordo de PLR, não há que se falar em descumprimento
do pacto acordado, de modo que os pagamentos efetuados a estes poderiam ser
considerados como salário, nos termos da Lei 10.101/00.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O Relatório de Representantes Legais representa mera formalidade exigida pelas
normas de fiscalização, em que é feita a discriminação das pessoas que representavam
a empresa ou participavam do seu quadro societário no período do lançamento,
não acarretando, na fase administrativa do procedimento, qualquer
responsabilização das pessoas constantes daquela relação.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO E OCORRÊNCIA DE DECLARAÇÃO
INCORRETA OU OMISSA EM RELAÇÃO A FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. DISPOSITIVO APLICÁVEL.
Havendo lançamento de ofício e ocorrendo simultaneamente declaração de fatos
geradores na GFIP com erros ou omissões, a multa é única e aplicada com esteio no
art. 35-A da Lei n. 8.212/1991
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 61 DA LEI N. 9.430/1996.
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.053 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721177/2011-12

Tendo havido lançamento de ofício das contribuições, não é cabível a aplicação
do art. 61 da Lei n. 9.430/1996, posto que este dispositivo é destinado às
situações em que o recolhimento fora do prazo é efetuado espontaneamente pelo
sujeito passivo.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Incidem juros sobre a multa de ofício, a serem aplicados após a constituição do crédito.
Recurso Voluntário Provido.
14 – Destaco alguns trechos do voto vencedor nesse caso, que tratam da questão ora em
debate, verbis:
“Conforme se depreende do relatório fiscal, o lançamento fora efetuado tendo em vista
que o fiscal autuante concluiu que a recorrente descumpriu a cláusula do
acordo coletivo que justificava o pagamento da PLR firmado com os segurados
empregados . Apontou que a recorrente efetuou o pagamento de verbas a título de PLR
em favor de beneficiários não contemplados pelo Acordo Coletivo, porque o seu vínculo
se iniciou após três meses do início do semestre, em desacordo com o previsto na alínea
“b”, do parágrafo primeiro da Cláusula 1a do Acordo Coletivo. E tais beneficiários
se tratavam de Ex-Diretores não empregados que passaram a ser empregados a
partir da data de 01/12/2006.
(...)
Pois bem, diante do caso em concreto, há de se pontuar que conforme
documentação constante nos autos a recorrente passou por reestruturação
societária, sendo objeto de alienação, oportunidade na qual os antigos Diretores
não empregados, passaram à condição de efetivos empregados na data de
01/12/2006, exercendo as mesmas funções que anteriormente lhe eram típicas, já
que dos autos não consta qualquer informação que leve este julgador a crer em sentido
contrário.
Inicialmente há de se afirmar que é incontroverso que no momento do
pagamento da PLR, os beneficiários que no entender do fisco não poderiam receber os
valores distribuídos eram efetivos segurados empregados, de sorte que detendo
referida condição, poderiam receber pagamentos sob a égide das disposições da Lei
10.101/00.
Logo, ao analisar o caput da cláusula 1a do Acordo Coletivo firmado entre as partes,
dele extraio que os empregados que possuíssem com a recorrente contrato de trabalho
por tempo indeterminado no encerramento do semestre, este eleito como a data
de 15 de dezembro, teriam direito ao recebimento da PLR, situação esta que se
amolda ao caso dos beneficiários ex-diretores não empregados, eis que contratados a
partir de 01/12/2006.
Ainda em análise ao restante do teor da cláusula, verifico e tenho convicção no sentido
de que o previsto na alínea “b”, do parágrafo primeiro da Cláusula 1a do Acordo
Coletivo, também não pode ser considerado como um limitador a ser aplicado ao caso
dos exdiretores, agora empregados, a teor dor argumentos constantes no recurso
voluntário.
Referida cláusula, a meu ver, tem um escopo que se amolda a uma das
finalidades daquilo o que dispõe a própria Lei 10.101/00, qual seja o da devida
integração entre o capital e trabalho, pois esta exclui do recebimento da PLR
beneficiários que não tenham efetivamente contribuído em tempo suficiente - na
medida de seus esforços e limites de suas funções - para o alcance das metas
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.053 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721177/2011-12

fixadas que garantiram a todos os demais funcionários a distribuição de tais
valores.
(...)
Pois bem, no caso dos autos, verifico que referida cláusula de fato visa a
limitar o recebimento da PLR por trabalhadores que diferentemente dos demais já
admitidos pela empresa, não tenham por tempo suficiente engendrado seus esforços e
força de trabalho com o fito de buscar alcançar os resultados eleitos pelas partes
que firmaram o acordo gerarando os almejados benefícios às classes patronal e
empregada.
A toda evidência dos autos, não me parece ser o caso específico dos segurados
André Santos Esteves, Antônio Carlos Canto Porto Filho, James Marcos de Oliveira,
Rodrigo Guedes Xavier, Rodolfo Riechert e Roberto Balls Sallourt. Tais pessoas,
conforme afirmado pela própria fiscalização, já possuíam vínculo com a
recorrente por anos a fio, de modo que simplesmente tiveram uma modificação na
sua condição jurídica de prestação dos serviços junto a recorrente, mas não de
fato, pois dessa forma não apontou o ilustre auditor fiscal autuante. Logo, se
tratam de pessoas que exerceram suas funções durante todo o período aquisitivo da
PLR constante no Acordo Coletivo firmado, pessoas que de fato colaboraram
para o alcance das metas que justificaram o pagamento da PLR a todos os demais
empregados admitidos pela recorrente.
Dessa forma, não me parece razoável considerar que tais pessoas não
contribuíram para o resultado obtido pela recorrente no período aquisitivo da
PLR, pelo simples fato da mudança em sua condição jurídica de contratação, sem que
houvesse qualquer modificação das condições de fato no exercício de suas
funções. A mudança na situação jurídica, portanto, no presente caso, pode ser até
considerada como uma regularização de uma situação fática característica do trabalho
já antes exercido pelos ex diretores considerados como não empregados. E tal assertiva
se justifica diante da falta de esclarecimentos da fiscalização acerca de eventual
modificação nas condições de fato das funções anteriormente exercidas pelos
ex-diretores em contrapartida com as novas funções agora por eles exercidas na
condição de empregados. Face a tal quadro, não entendo ser possível concluir
que houve claro descumprimento das regras constantes no acordo coletivo.
Reitero que se tratavam de efetivos empregados quando do pagamento da PLR,
possuíam contrato de trabalho por tempo indeterminado e estavam devidamente
admitidos antes de 15/12/2006, o que os qualifica como pessoas aptas a receberem
pagamentos a título de PLR.
Ademais, o próprio fiscal colocou categoricamente que diante dos dispositivos da
Lei 10.101/00, o acordo firmado cumpre todos os seus requisitos, tendo
descaracterizado o pagamento da PLR somente em razão do descumprimento de
uma das cláusulas pactuadas.
Assim, diante da questão de fato que permeia o caso, não vislumbro
razoabilidade suficiente na imputação fiscal e mesmo previsão no acordo a
justificar a desqualificação dos empregados André Santos Esteves, Antônio Carlos
Canto Porto Filho, James Marcos de Oliveira, Rodrigo Guedes Xavier, Rodolfo
Riechert e Roberto Balls Sallourt como beneficiários da PLR, pois se tratam de
pessoas que possuíam efetivo vínculo com a recorrente durante todo o período
aquisitivo e de alcance de metas para o pagamento da PLR, período no qual
certamente o resultado de seu trabalho justificou mesmo o atingimento do
resultado almejado pela classe trabalhadora e patronal, além de possuírem a
condição de efetivos empregados quando receberam os pagamentos.”

Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.053 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721177/2011-12

15 – Entendo pelo fato de ter sido provido o recurso do contribuinte pela 2a Seção do
CARF reconhecendo que os diretores eram empregados a hipótese dos autos não se submete a vedação
contida no art. 303 do RIR, tratando sobre a legalidade da PLR no campo previdenciário e em que se
discutia os mesmos fatos desse caso, principalmente em relação ao vínculo dos diretores, entendo por dar
provimento ao recurso do contribuinte para afastar a glosa efetuada.

Conclusão
16 - Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso especial do contribuinte
e no mérito dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos – redator designado
Em que pese o esmerado voto, peço vênia ao e. Relator para apresentar respeitosa
divergência, posto que vislumbro evidências que me inclinam a entendimento contrário ao
provimento do presente Recurso Especial da contribuinte.
Uma vez não conhecida por este Colegiado a divergência quanto ao tema de
incidência de juros sobre multa de ofício, o que resta em discussão é a matéria: “improcede a
glosa pois a PLR autuada neste feito enquadra-se na Lei no 10.101/00, conforme reconhecido no
v. acórdão n o 2401-003.288, de 21/11/2013, inclusive no tocante à dedutibilidade para fins de
apuração do Lucro Real prevista no seu art. 3o, §1o, e no art. 359 do RIR/99.”
Encaminhou o i.relator pelo provimento do Recurso Especial mediante o seguinte
fundamento: “Entendo pelo fato de ter sido provido o recurso do contribuinte pela 2a Seção do
CARF reconhecendo que os diretores eram empregados a hipótese dos autos não se submete a
vedação contida no art. 303 do RIR, tratando sobre a legalidade da PLR no campo
previdenciário e em que se discutia os mesmos fatos desse caso, principalmente em relação ao
vínculo dos diretores...”
Não obstante a bem fundamentada tese, baseado nos fatos narrados e vasta
documentação dos autos, tenho que não assiste razão à recorrente, uma vez que os pagamentos
objeto do presente recurso não atenderam aos comandos e requisitos constantes do acordo
trabalhista, afastando-se assim, das exigências legais que autorizariam a sua não inclusão na base
de cálculo das contribuições.
Cumpre de pronto registrar, que eventuais julgamentos administrativos, mesmo
que analisando os mesmos fatos, são desprovidos da natureza de normas complementares, sendo
opostos apenas à situação específica, não possuindo assim, o condão de vincular as decisões de
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.053 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721177/2011-12

outra turmas julgadoras, na espécie esta 2a Turma da Câmara Superior, que devem se pautar nos
elementos constantes dos autos e livre convencimento dos julgadores.
Foi demonstrado nos fundamentos do acórdão recorrido, que a leitura sistemática
das regras do acordo, celebrado entre a autuada e o respectivo sindicato dos trabalhadores, não
deixou dúvidas de que os valores/rubricas que originaram o presente lançamento não atendem
aos pressupostos acordados, para que se qualificassem como pagamentos passíveis de exclusão
da base de cálculo das contribuições a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Tal
assertiva, se encontra claramente demonstrada até mesmo em trechos da decisão recorrida, acima
reproduzidos no voto do e.relator, motivo pelo qual, apesar de reconhecer a demasia, peço vênia
para reprodução de partes dos fundamentos do voto recorrido, uma vez que também os adoto
como minhas razões de decidir:
(...)
Conforme esclarecido no Termo de Verificação Fiscal, o BANCO PACTUAL S/A, em
01/12/2006, foi adquirido pelo grupo UBS, tornando-se BANCO UBS PACTUAL S/A.
Em 2009, o Banco Central do Brasil aprovou a transferência do controle deste último
para o controlador do grupo BTG, Sr. André Santos Esteves, passando a empresa a se
denominar BANCO BTG PACTUAL S/A.
Enquanto diretores do BANCO PACTUAL S/A, os beneficiários da PLR em questão
não compunham o seu quadro de funcionários. Posteriormente, com a reorganização
societária, passaram, então, a essa condição.
Os beneficiários da referida PLR são a seguir listados.
(...)
Segundo a fiscalização, essa remuneração afrontou os termos do acordo celebrado entre
a instituição bancária e o sindicato dos seus trabalhadores ao não observar a vedação
que estabelecia o prazo máximo de três meses a contar do início de cada semestre (base
de apuração da participação) para o termo inicial do contrato de trabalho por tempo
indeterminado que poderia ser beneficiado pelo PLR. Assim, como os beneficiários
acima só foram contratados em 01/12/2006, o prazo já se encontrava findo para se fazer
jus ao benefício referente ao último semestre de 2006 (período ao qual foram atribuídas
as participações questionadas). Por conseguinte, como o acordo é quem dá sustentação
legal à dedutibilidade dessas participações para efeito de apuração do lucro real (artigo
3o, § 1o, da Lei no 10.101/00), sua não observância dá fundamento à glosa efetuada.
Esse fato, por si só, já seria suficiente para a caracterização da infração. Nada
obstante, a fiscalização acrescenta outro argumento, o de que o artigo 463 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99
(RIR/99), determina a adição ao lucro real das participações pagas a diretores
não empregados (administradores), por isso, se a PLR é calculada com base no
desempenho e produtividade dos beneficiários ao longo do ano e tem por
objetivo incentivar e recompensar este desempenho e esta produtividade, claro
está que a PLR 2006 atribuída pela autuada a esses beneficiários decorre
diretamente de sua atuação no curso do ano de 2006, na condição de diretores
não empregados que foram até o final de novembro/2006. Portanto, não poderia,
nos termos da legislação aplicável, ser considerada dedutível para efeito de
imposto de renda.
A recorrente se apega a esse último argumento para alegar que a autoridade
fiscal presumiu que os pagamentos se referem ao período anterior à admissão,
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.053 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721177/2011-12

como empregados, dos citados beneficiários. Porém, essa presunção seria
destituída de prova. Nesse sentido, não foi demonstrado de que modo a PLR
teria tomado por base aquele período, quais seriam as funções desempenhadas
pelos beneficiários, a inexistência de subordinação capaz de afastar a
característica de empregado e, ainda, a efetiva condição de administradores da
instituição bancária. Acrescenta que a fiscalização não questionou o mecanismo
de aferição dos resultados e não demonstrou que a remuneração auferida por
aquelas pessoas estaria fora dos parâmetros de modo a justificar o seu
desempenho como diretores. Discorda, também, da inversão do ônus da prova
que lhe foi imputada e, depois, confirmada pela decisão recorrida. Afirma que
houve vício de legalidade e, portanto, cerceamento do direito de defesa,
propugnando, então, pela nulidade do feito fiscal.
Nesse ponto, não há como se dar razão à recorrente. A instância a quo analisou
corretamente a circunstância de a infração ter sido claramente descrita no auto
de infração, assim como no Termo de Verificação Fiscal. Confira-se:
A autuação, mais especificamente falando, foi motivada por duas razões,
como consta à fl.17 no Termo de Verificação Fiscal: no curso do ano de
2006, os beneficiários dos pagamentos eram diretores não-empregados,
tendo permanecido nessa condição até o final de novembro/2006; assim
sendo, a empresa não poderia ter deduzido a despesa, já que em afronta ao
artigo 463 do RIR/99; além disso, quanto ao mês de dezembro, os mesmos
beneficiários, já na condição de diretores empregados, não fariam jus à
participação, por não restar obedecido o prazo previsto no § Io , alínea "b",
da Cláusula Ia do Acordo Coletivo celebrado entre o Banco e o Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos Bancários do Rio de Janeiro.
Os fatos que embasaram a caracterização das infrações, quais sejam, o
pagamento das participações questionadas (em fevereiro/2007) e a condição de
administradores (pelo menos até 01/12/2006) foram documentalmente
comprovados. Veja-se:
a) as folhas de pagamento do mês de fevereiro/2007, confirmam o pagamento
das participações nos lucros aos diretores da empresa, conforme a seguir
discriminado: - André Santos Esteves - R$ 21.799.440,00 - fl. 288; Antonio
Carlos Canto Porto Filho - R$ 1.068.600,00 - fl. 290; James Marcos de
Oliveira - R$ 8.548.800,00 - fl. 315; Roberto Balis Sallouti - R$
5.877.300,00 - fl. 353; Rodolfo Riechert - R4 3.846.960,00G - fl. 353 e
Rodrigo Guedes Xavier - R$ 6.411.600,00-fl. 251;
b) os pagamentos antes referidos são ratificados pela relação de pagamentos
efetuados de fls. 378/382 (vide fls. 380 e 381);
c) a nomeação para a diretoria do banco das pessoas anteriormente referidas é
confirmada pela Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária
realizadas em 28 de abril de 2006 (fls. 842/845), cuja nomeação foi
aprovada pelo Banco Central em 24 de agosto de 2006 (vide Ofício
Deorf/GTRJA-2006/08052 -fl. 841).
(...)
Quanto às questões de mérito, melhor sorte não socorre à recorrente.
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.053 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721177/2011-12

A autuada sustenta que a fiscalização teria omitido a disposição contida no § 2o
da Cláusula Primeira do acordo trabalhista, que assevera a possibilidade de
pagamento proporcional da PLR.
Vejamos, primeiramente, o conteúdo dos dispositivos relevantes do referido
acordo trabalhista (fls. 384 a 388):
Cláusula Ia - A partir da vigência deste acordo e observadas as regras
estabelecidas neste instrumento, somente farão jus ao recebimento da PLR
(Participação nos Lucros e Resultados) concedida pelo Banco os
Empregados que na data de encerramento de cada semestre, ou seja, 15 de
junho ou 15 de dezembro, mantenham contrato de trabalho por prazo
indeterminado com o empregador.
§ I o - Não farão jus à PLR (Participação nos Lucros ou Resultados) no
semestre respectivo os empregados que estejam nas seguintes situações:
(...)
b) cujos contratos de trabalho por prazo indeterminado tenham sido
iniciados após três meses ao inicio de cada semestre;
(...)
§ 2° - Os empregados que por qualquer razão não tenham permanecido no
emprego ao longo de todo o semestre, farão jus ao recebimento da PLR de
forma proporcional ao período efetivamente trabalhado no semestre.
A leitura sistemática das regras transcritas não deixa dúvidas. O § 2o se aplica
aos empregados que já se encontravam na condição de contratados ao fim dos
três primeiros meses do semestre. Ou seja, aqueles que foram contratados antes
de iniciado o semestre ou, pelo menos, até o fim do seu terceiro mês. No
entanto, se por alguma razão, se afastam do emprego, por exemplo, no caso de
licenças médicas, ainda assim, farão jus ao recebimento da PLR. Nada obstante,
esta será calculada de forma proporcional ao período efetivamente trabalhado
no semestre.
Portanto, mesmo que os diretores tenham sido contratados como empregados
em dezembro de 2006, não resta dúvida de que as participações nos lucros e
resultados recebidas não poderiam ser qualificadas no espectro do acordo
trabalhista. Destarte, como o acordo é quem dá sustentação legal à
dedutibilidade dessas participações para efeito de apuração do lucro real, sua
não observância dá fundamento à glosa efetuada. Para essa conclusão, basta o
que está dito nos artigos 2o e 3o, § Io, da Lei n° 10.101/00, verbis:
(...)
Esse entendimento foi claramente observado na DRJ, tanto pelo relator do voto
vencido (fls. 1080), quanto pelo redator do voto vencedor (fls. 1086). A
recorrente, porém, insiste que o direito à proporcionalidade das participações já
estava previsto no Parágrafo Quarto da Cláusula Primeira da Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT), firmada com a Federação Nacional dos Bancos
(FENABAN). Defende que, embora reconhecendo este documento como direito
mínimo, a fiscalização adotou conclusão equivocada e que não se pode fazer
uma interpretação restritiva das regras do direito trabalhista.
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.053 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721177/2011-12

Vejamos, então, o citado dispositivo da CCT:
PARÁGRAFO QUARTO
Ao empregado admitido a partir de 1°.01.2006, em efetivo exercício em
31.12.2006, mesmo que afastado por doença, acidente de trabalho ou
licença-maternidade, será efetuado o pagamento de 1/12 (um doze avos) do
valor estabelecido, por mês trabalhado ou fração igual ou superior a 15
(quinze) dias. Ao afastado por doença, acidente de trabalho ou auxílio-
maternidade fica vedada a dedução do período de afastamento para
cômputo da proporcionalidade.
Ora, essa regra em nada infirma o entendimento já fixado na leitura do acordo
trabalhista. Se os diretores tivessem se tornado empregados no prazo
estabelecido para fazerem jus à PLR (cf. previsto no § Io da Cláusula Ia do
acordo), receberiam o benefício de forma proporcional acaso fossem afastados
de suas funções por um dos motivos citados (doença, acidente de trabalho ou
licença-maternidade). Tudo em sintonia com o § 2o (do acordo) invocado pela
recorrente. Não há nenhuma interpretação restritiva ou ofensa ao direito mínimo
contido na CCT. O que a recorrente pretende é fazer valer a regra da
proporcionalidade
de
maneira
totalmente
assistemática,
qual
seja,
desconsiderando completamente a regra do prazo estabelecido para se fazer jus
à PLR.
Não faz sentido, assim, dizer que a glosa é injustificada porque não teria havido
demonstração de que as pessoas beneficiárias da participação, mesmo ocupando
cargo de diretoria, desempenhavam funções de administradores. Como já
assentado, para justificar a glosa, é suficiente a constatação de que as
participações pagas não obedeceram as condições estabelecidas no acordo
trabalhista. Ademais, a fiscalização provou, sim, que os beneficiários em
questão exerceram a função administrativa quando verificou que todos foram
reeleitos para o mandato de um ano no exercício da diretoria executiva na
assembleia geral ordinária de 28 de abril de 2006 (fls. 841 e 843) e que o artigo
6o do estatuto social da instituição bancária (fls. 847) declarava expressamente
que a companhia seria administrada pela diretoria composta por seus diretores
executivos.
(...)
Conforme reportado acima, a autuação fiscal foi motivada por duas razões. A uma,
pelo fato de que os beneficiários dos pagamentos eram, durante quase todo o período aquisitivo, diretores
não-empregados do Banco, tendo permanecido nessa condição até o final de novembro/2006; assim
sendo, a instituição não poderia ter deduzido a despesa, já que em afronta ao artigo 463 do então vigente
Regulamento do Imposto sobre a Rende de 1999 (RIR/99). Em segundo lugar, mas não menos
importante, é o fato de que somente no mês de dezembro/2006 os beneficiários dos pagamentos passaram
à condição de empregados (diretores empregados), o que implica não fazerem jus à PLR nos termos
acordados entre as partes, por não restar observado o prazo previsto no § 1o, alínea "b", da Cláusula 1a do
Acordo Coletivo celebrado entre o Banco e o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários
do Rio de Janeiro.
Claro assim, o fato de que os pagamentos efetuados pela autuada aos seus
diretores não atenderam aos requisitos firmados no Acordo Coletivo; desta forma, concordando
com os fundamentos do voto proferido na decisão recorrida, também adoto tais conclusões como
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.053 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721177/2011-12

razões de decidir, baseado no disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF.
Pelo exposto, na parte conhecida, voto por negar provimento ao Recurso Especial
da contribuinte.
(assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos

Fl. 1958
DF CARF MF
Original